Tribunal: TJSP
Processo: 0001352-94.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado, majorado pelo repouso noturno, na forma priviilegiada. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.